Tribunal: TJSP
Processo: 2049781-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. Inocorrência. A Agravante/Executada não demonstrou que a pessoa que recepcionou a carta no seu endereço (vizinha) não possuía poderes para tanto. Presunção de validade da intimação. Interpretação do art. 274, parágrafo único cc. art. 513, §3o, ambos do CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. Inocorrência. A Agravante/Executada não demonstrou que a pessoa que recepcionou a carta no seu endereço (vizinha) não possuía poderes para tanto. Presunção de validade da intimação. Interpretação do art. 274, parágrafo único cc. art. 513, §3o, ambos do CPC. IMPENHORABILIDADE. Reconhecimento. Penhora de valores em contas bancárias que devem respeitar o limite de 40 salários mínimos. Impenhorabilidade expressa (art. 833, IV e X, CPC). Precedentes do C. STJ e desta Câmara de Direito Privado. Necessidade de imediata liberação do valor bloqueado. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Inocorrência. Questionamento do débito sem qualquer embasamento. Acordo devidamente homologado no qual se estipulou que o inadimplemento importaria na imediata exigência do débito, com vencimento antecipado das parcelas vincendas e não pagas e acréscimos moratórios. Os juros de mora são devidos a partir do vencimento da obrigação de pagar. Decisão reformada em parte. RECURSO DA EXECUTADA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2049781-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante VANESSA PEREIRA CAMPOS, é agravado SECID -
SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049781-59.2020.8.26.0000 -Voto no 31084
2
Agravo de Instrumento - no 2049781-59.2020.8.26.0000
Agravante/Executada: VANESSA PEREIRA CAMPOS
Agravado/Exequente: SECID

SOCIEDADE
EDUCACIONALCIDADE DE SÃO PAULO
S/C LTDA
MM. Juiz de Direito: Fábio Henrique Falcone Garcia
Comarca de São Paulo
3a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista
Voto no 31084
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NULIDADE
DA
INTIMAÇÃO. Inocorrência. A Agravante/Executada não
demonstrou que a pessoa que recepcionou a carta no seu
endereço (vizinha) não possuía poderes para tanto. Presunção
de validade da intimação. Interpretação do art. 274, parágrafo
único
cc.
art.
513,
§3o,
ambos
do
CPC.
IMPENHORABILIDADE.
Reconhecimento.
Penhora
de
valores em contas bancárias que devem respeitar o limite de 40
salários mínimos. Impenhorabilidade expressa (art. 833, IV e
X, CPC). Precedentes do C. STJ e desta Câmara de Direito
Privado. Necessidade de imediata liberação do valor
bloqueado.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
Inocorrência.
Questionamento do débito sem qualquer embasamento. Acordo
devidamente homologado no qual se estipulou que o
inadimplemento importaria na imediata exigência do débito,
com vencimento antecipado das parcelas vincendas e não pagas
e acréscimos moratórios. Os juros de mora são devidos a partir
do vencimento da obrigação de pagar. Decisão reformada em
parte. RECURSO DA EXECUTADA PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049781-59.2020.8.26.0000 -Voto no 31084
3
contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara
Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista, da Comarca de São Paulo (e-
fls. 96/98, autos originários), nos autos da ação de cobrança, ora em fase de
cumprimento
de
sentença,
ajuizada
por
SECID

SOCIEDADE
EDUCACIONALCIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA em face de VANESSA
PEREIRA CAMPOS, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença,
afastando a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta
bancária e o excesso de execução.
Inconformada com a r. decisão, a
Executada interpôs o presente recurso (e-fls. 01/15), discorrendo, em síntese,
sobre a nulidade de sua intimação para o cumprimento de sentença; a
impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta corrente provenientes de
salário e o excesso de execução.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
suspensivo (e-fls. 181) e, intimado, o Agravado/Exequente apresentou
contraminuta (e-fls. 186/191), pugnando, em síntese, pela manutenção da r.
decisão interlocutória.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença, afastando a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados
na conta bancária e o excesso de execução.
Pois bem. Na hipótese dos autos,
depreende-se que foram bloqueados em conta bancária de titularidade do ora
Agravante a seguinte quantia, em 28.JAN.2020: R$ 654,32 (e-fls. 45/46, autos
originários).
O Agravante pleiteou perante o Juízo “a
quo” o reconhecimento da nulidade da citação, assim como impenhorabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049781-59.2020.8.26.0000 -Voto no 31084
4
dos valores, por serem provenientes de salário e excesso de execução no
tocante aos juros moratórios.
O
magistrado
“a
quo”
rejeitou
a
impugnação, o que motivou a interposição do presente recurso.
Assim, as questões do recurso resumem-
se: na ocorrência ou não de nulidade nos autos; na possibilidade ou não de
reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados na conta bancária de
titularidade da Executada e na ocorrência ou não de excesso de execução.
Inicialmente, importante esclarecer que a
alegação de nulidade suscitada pela Agravante/Executada refere-se a sua intimação
no cumprimento de sentença e não a sua citação na ação de conhecimento.
De acordo com o art. 513, §2o, II, do CPC, o
devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento
quando não tiver procurador constituído, o que foi determinado na hipótese dos autos
(e-fls. 26, autos originários)
A carta de intimação foi expedida e entregue
no endereço da ora Agravante/Executada, tendo sido recebida por Valdenice Souza,
reputando o Juízo válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda
que não recebida pessoalmente pelo interessado, com fundamento no 274, parágrafo
único, do CPC, que assim dispõe:
“Parágrafo único. Presumem-se válidas as
intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver
sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos
autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”
Tal decisão não exige reforma e isso porque,
de fato, não há como se afastar a presunção de validade da intimação dirigida ao
endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela
Agravante/Executada, sobretudo pelo fato de não ter demonstrado nos autos que a
pessoa que recepcionou a carta no seu endereço (vizinha) não possuía poderes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049781-59.2020.8.26.0000 -Voto no 31084
5
tanto.
No que tange a impenhorabilidade, o recurso
comporta provimento.
A hipótese dos autos versa sobre
penhora de valores em montante inferior ao patamar legal de 40 salários
mínimos, devendo-se observar tal limite, portanto, para fins de penhora, uma
vez que é impenhorável qualquer importância inferior a ele, seja em conta
poupança seja em conta corrente.
Segundo entendimento consolidado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade da quantia de até
quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em
caderneta de poupança, mas também as mantidas em conta-corrente,
ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser analisada caso a caso.
Nesse sentido, colacionam-se precedentes:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS
FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA
VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X,
DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
São impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos
depositados em conta-corrente. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl
no AREsp 949813/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
22.MAR.2018, DJe 13.ABR.2018). (destacado).
“TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES
RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA.
PROTEÇÃO DO ART. 833 DO CPC/2015. 1. É deficiente a fundamentação do
recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049781-59.2020.8.26.0000 -Voto no 31084
6
faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão
incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Aplica-se à hipótese o
óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes: REsp 1.595.019/SE, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 9/5/2017; AgInt no REsp 1.604.259/SC,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2016. 2. Há
entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que "é possível ao
devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até
quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014). 3. Recurso especial do qual se
conhece parcialmente e, nessa extensão, nega-se-lhe provimento.” (REsp
1710162/RS, 2a T., rel. Min. Og Fernandes, j. 15.MAR.2018, DJe
21.MAR.2018). (destacado).
Além disso, trata-se de posicionamento
adotado por esta E. 28a Câm. de Direito Privado, conforme se observa nos
seguintes precedentes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA
DE VALOR EM CONTAS BANCÁRIAS VIA BACENJUD
PEDIDO DE
DESBLOQUEIO
CABIMENTO
É IMPENHORÁVEL A QUANTIA DE ATÉ
QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS POUPADA, SEJA ELA MANTIDA EM PAPEL-
MOEDA, CONTA-CORRENTE, CADERNETA DE POUPANÇA OU EM FUNDO DE
INVESTIMENTOS
PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO STJ
DECISÃO
REFORMADA RECURSO PROVIDO.” (AI no. 2028664-80.2018.8.26.0000, rel.
Des. Cesar Luiz de Almeida, j. 10.ABR.2018).
“DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE
COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora efetivada em
conta poupança com saldo inferior a quarenta salários mínimos. É impenhorável
quantia de até quarenta salários mínimos em conta corrente, aplicada em caderneta
de poupança ou em fundo de investimentos. Precedentes desta E. Câmara e do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049781-59.2020.8.26.0000 -Voto no 31084
7
Superior Tribunal de Justiça. Determinação para desbloqueio do valor constrito
pertencente ao agravante. Recurso provido.” (AI n]. 2046157-70.2018.8.26.0000,
rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 09.ABR.2018).
“Prestação de serviços educacionais. Ação
de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Reveste-se de impenhorabilidade a
quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-
moeda, conta-corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Ilegitimidade ativa do executado em
pleitear o desbloqueio do valor depositado em conta conjunta que correspondente à
metade de sua filha. Manutenção do bloqueio. Recurso parcialmente provido.” (AI no.
2226885-43.2017.8.26.0000, rel. Des. Cesar Lacerda, j. 02.FEV.2018).
Logo, na hipótese dos autos, deve ser
deferida a liberação dos valores bloqueados na conta bancária da Executada,
cuja previsão expressa, para os fins da presente interpretação dá-se no art.
833, inciso IV e X c/c § 2o, do Código de Processo Civil.
Quanto ao excesso de execução, não
assiste razão à Executada.
De acordo com o Exequente, o valor
atualizado do débito em MAR.2019 era de R$ 6.821,20 (correspondente ao valor
inadimplido do acordo com incidência de multa de 10%: R$ 5.603,80, mais a devida
atualização e acréscimo dos juros moratórios, custas e despesas processuais,
conforme e-fls. 03, autos originários).
Em sede de impugnação, sustentou a ora
Agravante que o valor devido seria apenas de R$ 5.603,79 (e-fls. 59, autos
originários) sem qualquer embasamento para tanto.
As partes celebraram acordo nos autos
da ação de cobrança (e-fls. 56/57), devidamente homologado (e-fls. 58), no
qual se estipulou que o seu inadimplemento importaria na imediata exigência
do débito, com vencimento antecipado das parcelas vincendas e não pagas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049781-59.2020.8.26.0000 -Voto no 31084
8
sem prejuízo da cobrança de juros de mora na ordem de 1% ao mês, multa
contratual de 10%, correção monetária e demais cominações legais.
Com
efeito,
a
mora
se
dá
automaticamente a partir da data em que a obrigação deveria ter sido
cumprida (“ex re”), sem que haja necessidade, portanto, de interpelação
judicial ou extrajudicial para a sua constituição, consoante o disposto no art.
397, “caput” do CC, “in verbis”:
“Art.
397.
O
inadimplemento
da
obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora
o devedor.”
Assim, conclui-se que os juros de mora
são devidos a partir do vencimento da obrigação de pagar.
Por essas razões, a decisão exige parcial
reforma, apenas para liberação dos valores bloqueados na conta bancária da
Executada, cuja previsão expressa, para os fins da presente interpretação dá-
se no art. 833, inciso IV e X c/c § 2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela
Executada, para REFORMAR EM PARTE a r. decisão, a fim de
DETERMINAR a imediata liberação do valor bloqueado nos autos.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora